Tribunal: TJSP
Processo: 2192739-34.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
"Habeas Corpus" visando o trancamento da ação penal. Réu denunciado pelo crime de posse irregular de uma arma de fogo de uso permitido. 1. O trancamento da ação penal, pela via de "habeas corpus", constitui medida excepcional, reservada para as hipóteses em que avultar, de forma manifesta, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, considerando os limites estreitos de cognição do "writ".

Ementa:
"Habeas Corpus" visando o trancamento da ação penal. Réu denunciado pelo crime de posse irregular de uma arma de fogo de uso permitido. 1. O trancamento da ação penal, pela via de "habeas corpus", constitui medida excepcional, reservada para as hipóteses em que avultar, de forma manifesta, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, considerando os limites estreitos de cognição do "writ". 2. No entanto, no caso em tela, tem-se uma situação que enseja a extinção da relação processual. Circunstâncias da causa que permitem a aplicação do princípio da insignificância. Conduta materialmente atípica. Ordem concedida.